Tribunal: TJSP
Processo: 2007049-53.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Não padronizado
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO À SAÚDE – Paciente portadora de quadro grave de Diabetes Mellitus tipo 1 que pleiteia o fornecimento, pelo requerido, de bomba de insulina e insumos, além do medicamento Insulina Asparte – Tutela de urgência indeferida em primeiro grau que comporta reforma – Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO À SAÚDE – Paciente portadora de quadro grave de Diabetes Mellitus tipo 1 que pleiteia o fornecimento, pelo requerido, de bomba de insulina e insumos, além do medicamento Insulina Asparte – Tutela de urgência indeferida em primeiro grau que comporta reforma – Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) - Laudo médico circunstanciado que atesta a gravidade do quadro clínico e a falha das terapias convencionais - Inaplicabilidade das teses fixadas nos Temas 106/STJ e 6 e 1234/STF para o fornecimento de bomba de infusão e insumos, por não se tratar de medicamento não incorporado - Insulina Asparte que já se encontra incorporada em atos normativos do SUS, não se sujeitando, igualmente, aos referidos temas – Precedentes desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.